Tribunal: TJPA
Processo: 0802697-04.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802697-04.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: ALBENIZ MARTINS E SILVA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

.
PROCESSO N°: 0802697-04.2017.814.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: ALBENIZ MARTINS E SILVA

ADVOGADO: BRUNO DE LIMA GEMAQUE – OAB/PA 13.326

IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ; PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELO TCE. APRECIAÇÃO DA APOSENTADORIA DENTRO DOS CINCO ANOS. RELAÇÃO ADMINISTRAÇÃO X TCE. DESNECESSÁRIO CHAMAR A PARTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Recursos de Agravo Interno do Estado do Pará e do IGEPREV, julgados prejudicados.

II.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva formulada pelo Presidente do TJPA e Presidente do IGEPREV: A autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, concreta e especificamente, a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas, ou seja, a que tem sob sua responsabilidade a fiscalização do ato. No caso dos autos, o cerne do mandado de segurança objetiva impugnar a condução do processo de registro do ato de aposentadoria do sr. Albeniz, sob o pálio da inobservância do contraditório e da ampla defesa. Assiste razão os Exmos. Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do IGEPREV, visto que o ato impugnado pelo remédio constitucional se vincula apenas à autoridade que representa o Tribunal de Contas do Estado do Pará, até porque veio dele a ordem de indeferir o registro da aposentadoria, e de cessação do pagamento do benefício, sendo que o Presidente do Tribunal de Justiça apenas deu cumprimento à decisão contida na decisão do órgão de Controle Externo (CNJ), bem como, por conseguinte a Autarquia Previdenciária. De acordo com a Lei Complementar n° 81 de 26 de abril de 2012,
compete ao Tribunal de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Preliminares acolhidas, devendo continuar no polo passivo o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

III.

No mérito, o interessado é claro ao asseverar que “
os atos tidos por ilegais neste mandado de segurança, não são atinentes ao mérito da legalidade ou não do indeferimento do registro da aposentadoria, mas sim na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação”

IV.

O impetrante questiona a inobservância da lei sob o aspecto formal, sob a ótica das regras previstas e exigidas pela Lei Estadual 5.810/94, visto que, nas palavras do interessado “
para que

se promova a cessação da aposentadoria, exige o art. 196, § 1º, da referida lei estadual, que seja instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar – PAD
”, e que “
o aludido PAD deverá garantir ao servidor a ampla defesa e o contraditório, ex vi dos art. 187 c/c art. 199, ambos da lei estadual 5.810/94
”. Somado a isso, ressalta que “
o disposto no art. 185, II, da lei estadual 5.810/94, impõe a necessidade de que a cessação da aposentadoria seja realizada mediante Decreto, o que também não foi observado
”.

V.

Pela leitura dos dispositivos, verifica-se que versam sobre a cassação da aposentadoria, e não sobre a cessação, sendo a diferença entre ambas, de grande relevância para o caso em questão.

VI.

A CASSAÇÃO da aposentadoria é, na realidade, uma penalidade, a qual tem lugar nos casos de cometimento de infrações graves, assim enquadradas na lei, e sua aplicação se dá em substituição à pena de demissão, caso o servidor já esteja aposentado, sendo imprescindível o processo administrativo.

VII.

Por outro lado, a CESSAÇÃO da aposentadoria não está ligada à penalidade, e ocorre
quando o benefício é cancelado e
o pagamento é extinto, o que pode ocorrer por
diversos motivos, seja por irregularidades ou concessão de forma indevida.

VIII.

No caso narrado, o impetrante não cometeu qualquer ato considerado como falta grave, pelo contrário, não há qualquer mácula em seu histórico funcional e o seu desligamento se deu em razão do Pedido de Providências do CNJ, o qual, conforme salientei anteriormente, determinou que a Presidência do TJ-PA providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988. Sendo assim, por não se tratar de cassação da aposentadoria, os arts. 185, 187, 196 §1°, 199 da Lei Estadual
n° 5.810/94,
os quais falam sobre a

imprescindibilidade do processo administrativo
,
não são aplicáveis ao caso.

IX.

O que ocorreu de fato foi a CESSAÇÃO da aposentadoria do impetrante, com a cessação/descontinuação do pagamento dos proventos do sr. Albeniz, em razão do indeferimento do registro da aposentadoria pelo TCE , o que está de acordo com a regra prevista no art. 93, III do Regulamento Geral do IGEPREV.

X.

A finalidade constitucional do Tribunal de Contas em relação aos atos de concessão de aposentadoria refere-se à apreciação de sua legalidade, verificando se foram praticados em conformidade com as normas em vigor, bem como, a correção da justificativa que os originaram ou a ocorrência de vício que os anulem, uma vez que esses atos causam despesa ao erário público, de modo que o Tribunal de Contas, ao indeferir a aposentadoria, após verificar alguma incongruência, apenas está cumprindo seu dever constitucionalmente previsto de apreciar,
a posteriori
, a legalidade do ato de concessão inicial para

fins de registro.

XI.

No caso dos autos, no Acórdão n° 56.962 do TCE, a Conselheira Milene Dias da Cunha apresentou proposta pelo indeferimento do registro da aposentadoria, fazendo cessar o pagamento do benefício, o que foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais Conselheiros, levando em consideração o Pedido de Providências nº 0005826-22.2009.2.00.000 do CNJ anulou o ato da Presidência do TJE/PA que havia efetivado, de forma irregular, servidores que foram admitidos sem concurso público no âmbito daquele Tribunal e excetuou, tão somente, os servidores aposentados; aqueles que haviam implementado o direito à aposentadoria até a data de 18/08/2010; e os casos em que existisse processo judicial em trâmite acerca da matéria, que não é o caso do sr. Albeniz.

XII.

Não há dúvidas que o caso em questão trata de indeferimento do registro da aposentadoria, com a cessação do pagamento do benefício, e não de cassação da aposentadoria, como aponta o impetrante, sendo somente neste último exigido a instauração de Processo Administrativo, e a formalização do ato por meio de Decreto.

XIII.

A mera pendência de exame da legalidade do Tribunal de Contas é relação que diz respeito somente ao TRIBUNAL DE CONTAS x ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizada pelo Tribunal de Contas e sem a presença da parte interessada, isso porque quando o Tribunal de Contas aprecia, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, não há litígio ou acusação, mas tão somente a realização de um ato administrativo. Logo, não havendo litígio, não é necessário contraditório ou ampla defesa. Precedentes das Cortes Superiores.

XIV.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 3, aprovada em 30/05/2007, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

XV.

A partir de setembro de 2007, com o julgamento do Mandado de Segurança n. 4.448/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, reconheceu-se uma “
exceção à exceção”
prevista na parte final da Súmula Vinculante n. 3, e o Supremo Tribunal Federal passou a entender que, se transcorridos mais de cinco anos, contados a partir da data de chegada do processo administrativo de aposentadoria, reforma ou pensão ao Tribunal de Contas, não poderia aquele Tribunal recusar o registro sem, antes, assegurar ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

XVI.

É entendimento do STJ e do STF, que ainda que se trate de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, o contraditório e ampla defesa é necessário quando tiver transcorrido mais de cinco anos desde a chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas, o que não é o caso em análise, visto que os autos do processo administrativo de concessão da aposentadoria foi encaminhado ao TCE em novembro de 2014, e o Acórdão que decidiu pelo indeferimento do registro ocorreu em setembro de 2017, ou seja, dentro do prazo de cinco anos outrora mencionado.

XVII.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, o que não ocorreu no caso em análise, até porque o próprio impetrante limitou o objeto do mandado de segurança “
na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação da aposentadoria, e na ausência do contraditório e ampla defesa”,
o que já foi largamente afastado neste voto.

XVIII.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALBENIZ MARTINS E SILVA
, em que aponta como autoridades

coatoras o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Em suas razões (ID 308960), aduz, em síntese, que é servidor público, tendo ingressado no serviço público junto ao TJPA no ano de 1989, na condição de servidor temporário.

Argui que a partir do Pedido de Providências nº 0005826-22.2009.2.00.000 do CNJ, foi determinado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988, ressalvando-se os casos enumerados pela própria decisão do CNJ.

A providência suso mencionada foi cumprida em 2012, conforme portaria de desligamento/exoneração nº 0356/2012-GP/TJPA, assinada pela então Presidente Desa. Raimunda do Carmo Gomes Noronha e, após a publicação desta, o impetrante requereu administrativamente a averbação do seu tempo de serviço, bem como a reconsideração da decisão de exoneração, pedido este que, após tramitação interna, análise e parecer de diversos setores do TJPA, foi concedido, tornando sem efeito o ato de exoneração do servidor, conforme portaria nº 2718/2012 – GP/TJPA, assinada pela então Presidente Desa. Raimunda Noronha.

Assevera que em junho de 2014, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi deferida e concedida em novembro daquele ano, por meio da Portaria nº 3733/2014-GP/TJPA. Após a concessão, o processo administrativo foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos moldes do disposto no art. 116, III, da Constituição Estadual c/c art. 1º, da Resolução nº 17.300/2007-Plenário/TCE.

Aponta que, instruído o processo no âmbito do TCE, o plenário daquela Corte, por meio do Acórdão nº 56.962, entendeu em 2017 que o servidor não detinha a condição de estabilidade em razão da precariedade do ingresso no serviço público e da inadequação de sua condição funcional às exceções previstas pelo CNJ, não merecendo mais ostentar a condição de servidor público, e considerando que o sr. Albeniz Martins já se encontrava aposentado, concluiu pela cessação de sua aposentadoria.

Tendo ciência desta decisão, o autor opôs Embargos de Declaração, os quais não foram admitidos pela Conselheira Relatora, levando-o a interpor Agravo Regimental, nos moldes no art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, os quais ainda estavam pendentes de apreciação no momento da impetração deste remédio constitucional.

Informa que requereu junto ao IGEPREV e ao TJPA manifestação e informação acerca das contribuições recolhidas por ele ao longo dos anos ao RPPS (
Regime Próprio de Previdência Social)
, assim como o destino dado a elas, inclusive para a hipótese de ressarcimento e de averbação/migração para o RGPS (
Regime Geral de Previdência Social)
, as quais ainda não foram respondidas.

Aponta que o ato do Presidente do Tribunal de Contas tido por ilegal configurou-se com a publicação do acórdão e envio de ofício ao TJPA, determinando a imediata cessação do pagamento da aposentadoria do autor; do Presidente do TJPA se afigurou com a confecção e assinatura do documento registrado sob o n.º SIGA-DOC PA-EXT2017/07289 e sua respectiva publicação; e do Presidente do IGEPREV se efetivou com a interrupção dos proventos de aposentadora em novembro/2017.

Defende a inclusão do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da liminar
para
:

declarar ilegal os atos que culminaram com a cessação da aposentadoria do impetrante, e por conseguinte, determinar as autoridades coatoras TJPA e IGEPREV que procedam o imediato restabelecimento do pagamento da aposentadoria do autor, inclusive das parcelas retroativas, a partir de novembro/2017;

determinar à Presidência do TCE/PA que se abstenha de oficiar ao TJPA e ao IGEPREV mandando cessar a aposentadora do impetrante, até o trânsito em julgado do processo administrativo nº 2014/51900-6-TCE;

determinar a Presidência do TJPA que somente instaure o PAD quando concluído o julgamento e transitado em julgado o processo administrativo em trâmite do Tribunal de Contas do Estado;

determinar a Presidência do TJPA e ao IGEPREV que se abstenham de interromper ou cessar o pagamento da aposentadoria do impetrante, sem que tenha sido concluído o PAD e publicado o respectivo Decreto.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, confirmando os pedidos requeridos em sede de liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 318513, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades ditas coatoras e determinei as respectivas notificações.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 524442), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e no mérito, pugnou pela denegação da segurança.

O Presidente do TJPA também prestou informações (ID 528487), ratificando as razões apresentados pela Procuradoria do Estado, requerendo sua exclusão da lide, em decorrência de manifesta ilegitimidade passiva, e no mérito, pela denegação da ordem, ante a ausência de ato ilegal praticado no âmbito do TJPA.

O IGEPREV, por sua vez, prestou informações (ID 663722) arguindo sua ilegitimidade passiva e a necessidade de manutenção do Estado do Pará na lide, pleiteando a sua exclusão do feito, ante a ausência de ato ilegal ou arbitrário praticado pela autarquia previdenciária.

O Presidente do TCE não prestou as informações solicitadas, conforme certidão registrada sob o ID nº 681968.

No id n° 877751, o impetrante requereu a juntada de documento novo e, na ocasião, registrou que os atos tidos por ilegais, não são atinentes ao mérito da legalidade do indeferimento do registro da aposentadoria, mas e tão somente na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação.

Na sequência, asseverou que a imediata determinação pelo TCE de cumprimento do Acórdão, sem o trânsito em julgado do processo de aposentadoria, viola inúmeras disposições legais, constitucionais e regimentais, inclusive o art. 209, do próprio Regimento Interno do TCE.

Por esta razão, conforme consta no id n° 897022, deferi a liminar, para determinar o restabelecimento do pagamento dos proventos de pensão ao impetrante, até o efetivo trânsito em julgado do Acordão nº 56.962, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Após, o impetrante peticionou pugnando pela determinação do cumprimento integral da decisão supramencionada, ou seja, pelo restabelecimento dos vencimentos desde a sua interrupção (nov/2017)- (id n° 947868).

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 1001300), suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela concessão parcial da segurança, em relação ao restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante, a contar da data da impetração, até a data do julgamento do recurso interposto pelo interessado junto ao TCE (id n° 1090918).

O IGEPREV, também, interpôs agravo em face da decisão monocrática (id n° 1945487 - Pág. 5), no qual afirma que o entendimento dominante para aferir a legitimidade para figurar na condição de autoridade coatora parte da possibilidade da autoridade rever o ato ilegal ou praticado com abuso de poder, e que, no caso, o Presidente do IGEPREV não detém esse poder.

Alegou que o benefício de aposentadoria foi concedido ao impetrante por ato do Presidente do TJE/PA. A cessão de pagamento do benefício se deu por ato do Presidente do TJE/PA, em atenção ao ato do Presidente do TCE/PA. Por fim, aduz que os benefícios de aposentadoria dos servidores do TJE/PA são pagos pelo próprio Tribunal, ou seja, não há um único ato dito coator que possa ser imputado ao Presidente do IGEPREV.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Presidente do IGEPREV, devendo manter o ESTADO DO PARÁ no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ peticionou informando que o Acórdão n. 56.962 do TCE/PA transitou em julgado desde 17/10/2017. Assim, requer que seja reconhecida a perda da eficácia da decisão liminar proferida, bem como a perda do objeto do recurso contra ela interposto (id n° 3992124).

Diante do ocorrido, determinei a intimação do impetrante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.

ALBENIZ MARTINS E SILVA apresentou manifestação (id n° 7485091), apontando que, com relação à certidão advinda do Tribunal de Contas do Estado, cuida-se de documento administrativo que encerra a seara e competência daquela Corte de Contas, e apenas dela.

Assevera a necessidade de prosseguimento no feito, tendo em vista que os atos tidos por ilegais dizem respeito à inobservância e ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação, razão pela qual o
mandamus
ainda possui como causa de pedir atos eivados do que diz ser vício insanável. Ou seja, aduz que o ato guerreado carece de procedimento prévio que lhe assegure ampla defesa e contraditório, bem como, deve ser formalizado por meio de Decreto, nos termos do art. 185 da Lei 5.810/94, de modo que a cassação da aposentadoria somente pode ser ultimada após a observância das prescrições legais.

No id n° 12692597, o impetrante apresentou memoriais escritos. Ressalto que as questões trazidas nesta peça serão devidamente analisadas no mérito do remédio constitucional.

É o sucinto relatório.

VOTO

.
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALBENIZ MARTINS E SILVA
, em que aponta como autoridades

coatoras o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Em suas razões (ID 308960), aduz, em síntese, que é servidor público, tendo ingressado no serviço público junto ao TJPA no ano de 1989, na condição de servidor temporário.

Argui que a partir do Pedido de Providências nº 0005826-22.2009.2.00.000 do CNJ, foi determinado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988, ressalvando-se os casos enumerados pela própria decisão do CNJ.

A providência suso mencionada foi cumprida em 2012, conforme portaria de desligamento/exoneração nº 0356/2012-GP/TJPA, assinada pela então Presidente Desa. Raimunda do Carmo Gomes Noronha e, após a publicação desta, o impetrante requereu administrativamente a averbação do seu tempo de serviço, bem como a reconsideração da decisão de exoneração, pedido este que, após tramitação interna, análise e parecer de diversos setores do TJPA, foi concedido, tornando sem efeito o ato de exoneração do servidor, conforme portaria nº 2718/2012 – GP/TJPA, assinada pela então Presidente Desa. Raimunda Noronha.

Assevera que em junho de 2014, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi deferida e concedida em novembro daquele ano, por meio da Portaria nº 3733/2014-GP/TJPA. Após a concessão, o processo administrativo foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos moldes do disposto no art. 116, III, da Constituição Estadual c/c art. 1º, da Resolução nº 17.300/2007-Plenário/TCE.

Aponta que, instruído o processo no âmbito do TCE, o plenário daquela Corte, por meio do Acórdão nº 56.962, entendeu em 2017 que o servidor não detinha a condição de estabilidade em razão da precariedade do ingresso no serviço público e da inadequação de sua condição funcional às exceções previstas pelo CNJ, não merecendo mais ostentar a condição de servidor público, e considerando que o sr. Albeniz Martins já se encontrava aposentado, concluiu pela cessação de sua aposentadoria.

Tendo ciência desta decisão, o autor opôs Embargos de Declaração, os quais não foram admitidos pela Conselheira Relatora, levando-o a interpor Agravo Regimental, nos moldes no art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, os quais ainda estavam pendentes de apreciação no momento da impetração deste remédio constitucional.

Informa que requereu junto ao IGEPREV e ao TJPA manifestação e informação acerca das contribuições recolhidas por ele ao longo dos anos ao RPPS (
Regime Próprio de Previdência Social)
, assim como o destino dado a elas, inclusive para a hipótese de ressarcimento e de averbação/migração para o RGPS (
Regime Geral de Previdência Social)
, as quais ainda não foram respondidas.

Aponta que o ato do Presidente do Tribunal de Contas tido por ilegal configurou-se com a publicação do acórdão e envio de ofício ao TJPA, determinando a imediata cessação do pagamento da aposentadoria do autor; do Presidente do TJPA se afigurou com a confecção e assinatura do documento registrado sob o n.º SIGA-DOC PA-EXT2017/07289 e sua respectiva publicação; e do Presidente do IGEPREV se efetivou com a interrupção dos proventos de aposentadora em novembro/2017.

Defende a inclusão do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da liminar
para
:

declarar ilegal os atos que culminaram com a cessação da aposentadoria do impetrante, e por conseguinte, determinar as autoridades coatoras TJPA e IGEPREV que procedam o imediato restabelecimento do pagamento da aposentadoria do autor, inclusive das parcelas retroativas, a partir de novembro/2017;

determinar à Presidência do TCE/PA que se abstenha de oficiar ao TJPA e ao IGEPREV mandando cessar a aposentadora do impetrante, até o trânsito em julgado do processo administrativo nº 2014/51900-6-TCE;

determinar a Presidência do TJPA que somente instaure o PAD quando concluído o julgamento e transitado em julgado o processo administrativo em trâmite do Tribunal de Contas do Estado;

determinar a Presidência do TJPA e ao IGEPREV que se abstenham de interromper ou cessar o pagamento da aposentadoria do impetrante, sem que tenha sido concluído o PAD e publicado o respectivo Decreto.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, confirmando os pedidos requeridos em sede de liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 318513, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades ditas coatoras e determinei as respectivas notificações.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 524442), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e no mérito, pugnou pela denegação da segurança.

O Presidente do TJPA também prestou informações (ID 528487), ratificando as razões apresentados pela Procuradoria do Estado, requerendo sua exclusão da lide, em decorrência de manifesta ilegitimidade passiva, e no mérito, pela denegação da ordem, ante a ausência de ato ilegal praticado no âmbito do TJPA.

O IGEPREV, por sua vez, prestou informações (ID 663722) arguindo sua ilegitimidade passiva e a necessidade de manutenção do Estado do Pará na lide, pleiteando a sua exclusão do feito, ante a ausência de ato ilegal ou arbitrário praticado pela autarquia previdenciária.

O Presidente do TCE não prestou as informações solicitadas, conforme certidão registrada sob o ID nº 681968.

No id n° 877751, o impetrante requereu a juntada de documento novo e, na ocasião, registrou que os atos tidos por ilegais, não são atinentes ao mérito da legalidade do indeferimento do registro da aposentadoria, mas e tão somente na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação.

Na sequência, asseverou que a imediata determinação pelo TCE de cumprimento do Acórdão, sem o trânsito em julgado do processo de aposentadoria, viola inúmeras disposições legais, constitucionais e regimentais, inclusive o art. 209, do próprio Regimento Interno do TCE.

Por esta razão, conforme consta no id n° 897022, deferi a liminar, para determinar o restabelecimento do pagamento dos proventos de pensão ao impetrante, até o efetivo trânsito em julgado do Acordão nº 56.962, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Após, o impetrante peticionou pugnando pela determinação do cumprimento integral da decisão supramencionada, ou seja, pelo restabelecimento dos vencimentos desde a sua interrupção (nov/2017)- (id n° 947868).

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 1001300), suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela concessão parcial da segurança, em relação ao restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante, a contar da data da impetração, até a data do julgamento do recurso interposto pelo interessado junto ao TCE (id n° 1090918).

O IGEPREV, também, interpôs agravo em face da decisão monocrática (id n° 1945487 - Pág. 5), no qual afirma que o entendimento dominante para aferir a legitimidade para figurar na condição de autoridade coatora parte da possibilidade da autoridade rever o ato ilegal ou praticado com abuso de poder, e que, no caso, o Presidente do IGEPREV não detém esse poder.

Alegou que o benefício de aposentadoria foi concedido ao impetrante por ato do Presidente do TJE/PA. A cessão de pagamento do benefício se deu por ato do Presidente do TJE/PA, em atenção ao ato do Presidente do TCE/PA. Por fim, aduz que os benefícios de aposentadoria dos servidores do TJE/PA são pagos pelo próprio Tribunal, ou seja, não há um único ato dito coator que possa ser imputado ao Presidente do IGEPREV.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Presidente do IGEPREV, devendo manter o ESTADO DO PARÁ no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ peticionou informando que o Acórdão n. 56.962 do TCE/PA transitou em julgado desde 17/10/2017. Assim, requer que seja reconhecida a perda da eficácia da decisão liminar proferida, bem como a perda do objeto do recurso contra ela interposto (id n° 3992124).

Diante do ocorrido, determinei a intimação do impetrante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.

ALBENIZ MARTINS E SILVA apresentou manifestação (id n° 7485091), apontando que, com relação à certidão advinda do Tribunal de Contas do Estado, cuida-se de documento administrativo que encerra a seara e competência daquela Corte de Contas, e apenas dela.

Assevera a necessidade de prosseguimento no feito, tendo em vista que os atos tidos por ilegais dizem respeito à inobservância e ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação, razão pela qual o
mandamus
ainda possui como causa de pedir atos eivados do que diz ser vício insanável. Ou seja, aduz que o ato guerreado carece de procedimento prévio que lhe assegure ampla defesa e contraditório, bem como, deve ser formalizado por meio de Decreto, nos termos do art. 185 da Lei 5.810/94, de modo que a cassação da aposentadoria somente pode ser ultimada após a observância das prescrições legais.

No id n° 12692597, o impetrante apresentou memoriais escritos. Ressalto que as questões trazidas nesta peça serão devidamente analisadas no mérito do remédio constitucional.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ (ID N° 1001300) E AGRAVO DO IGEPREV (1945487 - Pág. 5).

Em face da decisão monocrática de id n° 897022, o Estado do Pará e o IGEPREV interpuseram agravo interno, respectivamente nos id 's de n°’s 1001300 e 1945487 - Pág. 5.

Diante do julgamento do mérito do mandado de segurança, julgo
PREJUDICADO
os recursos mencionados.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJPA- Id n° 524442 - Pág. 3 e n° 528487 - Pág. 5 e do PRESIDENTE DO IGEPREV- id n° 663722 - Pág. 3

Em sede de preliminar, o Estado do Pará (id n° 524442 - Pág. 3) e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id n° 528487 - Pág. 5) suscitam a Ilegitimidade Passiva do Presidente do TJPA para figurar na lide.

Defendem que o cerne da controvérsia suscitada na inicial, consiste na suposta ilegalidade na condução do processo no TCE, onde não teria sido respeitado o contraditório e ampla defesa, bem como não teria sido precedido de um PAD, que na visão do impetrante, seria obrigatório. Destarte, apontam que não há dúvida de que o ato imputado de ilegal é o Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre o qual não tem qualquer ingerência o Presidente do TJE/PA.

Por sua vez, também por ocasião das informações apresentadas (id n° 663722 - Pág. 3), o IGEPREV suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Presidente do IGEPREV para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que o entendimento dominante para aferir a legitimidade para figurar na condição de autoridade coatora parte da possibilidade da autoridade rever o ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

No caso, defende que o Presidente do IGEPREV não detém esse poder, visto que o benefício de aposentadoria foi concedido ao impetrante por ato do Presidente do TJE/PA, bem como o pagamento do benefício se deu por ato do Presidente do TJE/PA. Além disso, assevera que o pagamento do benefício foi interrompido por determinação do Presidente do TJE/PA, gestor da folha de pagamento dos inativos daquele Tribunal, em atenção ao ato do Presidente do TCE/PA. Destarte, não há um único ato dito coator que possa ser imputado ao Presidente do IGEPREV.

Ao analisar a questão da legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, o eminente jurista Hely Lopes de Meirelles, na obra Mandado de Segurança; 28a edição; São Paulo: Malheiros; p. 63, leciona o seguinte:

“Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável.

Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou Secretário da Fazenda que expede instruções para arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções respectivas, usando seu poder de decisão.”

Assim, autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, concreta e especificamente, a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas, ou seja, a que tem sob sua responsabilidade a fiscalização do ato.

No caso dos autos, conforme será mais bem esclarecido na ocasião do mérito, apesar do relatório ser extenso e conter vários pormenores, o próprio impetrante delimita o objeto deste mandado de segurança, ao afirmar expressamente, e em vários momentos que “
os atos tidos por ilegais neste mandado de segurança, não são atinentes ao mérito da legalidade ou não do indeferimento do registro da aposentadoria, mas sim na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação” (id n° 877751 - Pág. 1; 7485091 - Pág. 1; 308960 - Pág. 8).

Dito em outras palavras, o cerne do mandado de segurança objetiva impugnar a condução do processo de registro do ato de aposentadoria do sr. Albeniz, sob o pálio da inobservância do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão, entendo que assiste razão os Exmos. Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do IGEPREV ao suscitarem as suas ilegitimidades passivas para comporem o polo passivo do presente processo, visto que o ato impugnado pelo remédio constitucional se vincula apenas à autoridade que representa o Tribunal de Contas do Estado do Pará, até porque veio dele a ordem de indeferir o registro da aposentadoria, e de cessação do pagamento do benefício, sendo que o Presidente do Tribunal de Justiça apenas deu cumprimento à decisão contida na decisão do órgão de Controle Externo (CNJ), bem como, por conseguinte a Autarquia Previdenciária.

De acordo com a Lei Complementar n° 81 de 26 de abril de 2012, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, vejamos:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, órgão de controle externo, compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade:

b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Art. 34. O Tribunal de Contas do Estado apreciará, para fins de registro, a legalidade:

(...)

II - da concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Art. 35. O Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar os atos sujeitos a registro previstos no art. 34, manifestando-se quanto à legalidade, decidirá por registrar ou denegar o registro.

Nesta esteira, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela ilegitimidade do Presidente do TJPA e do Presidente do IGEPREV, atribuindo o suposto ato coator apenas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, senão vejamos:

“De modo, que o objeto da impetração se voltando contra a condução do processo de registro do ato de aposentadoria do impetrante; considerando a competência atribuída ao Tribunal de Contas do Estado pela LC 81/2012; e diante da inexistência de previsão legal à interveniência do Tribunal de Justiça e da Autarquia Previdenciária no referido processo administrativo, a ilegitimidade passiva das referidas autoridades deve ser declarada, posto que não se vislumbra a participação destas, na prática do ato dito coator.

Ademais, como bem se verifica da exordial, "Com a publicação do acórdão, em 28/09/2017, e envio de Oficio ao TJPA, determinando a imediata cessação do pagamento da aposentadoria do impetrante, configurou-se o ato tido por ilegal da presidência do Tribunal de Contas" (ID308960-pag. 4, destacamos), o Presidente do Tribunal de Justiça apenas cumpriu decisão contida na decisão do órgão de Controle Externo, bem como, por conseguinte a Autarquia Previdenciária.

Dessa forma, relativamente ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Presidente do IGEPREV, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI da CPC.”

Pelo exposto,
ACOLHO as preliminares levantadas para excluir da lide o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Presidente do IGEPREV
, e com base no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem julgamento do mérito, somente em relação a eles, diante da ilegitimidade passiva, nos termos da fundamentação supra, devendo continuar no polo passivo o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público” e nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, este pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado.

Conforme exposto no relatório, o objeto deste remédio constitucional é o ato praticado pelos Excelentíssimos Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, concernente a cessação de sua aposentadoria, sendo, portanto, cabível a impetração do mandado de segurança.

Além disso, com a redação dada pela Emenda Regimental n° 1/16 ao art. 24, XIII, “b” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, é deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio do Tribunal Pleno, a competência para apreciar as pretensões mandamentais contra atos praticados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado E pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

DO MÉRITO

Antes de mais nada, apesar de toda a situação ter sido narrada no relatório, faz-se necessário fazer um breve resumo dos acontecimentos pertinentes ao impetrante, com as respectivas datas.

- Em 31/01/1989- Ingresso no Serviço Público junto ao TJPA, na condição de servidor temporário.

-
agosto de 2010- Pedido de providências do CNJ, determinado à Presidência do TJ-PA que providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988.

- 01/02/2012- Desligamento do interessado.

-
21/03/2012- Requerimento administrativo para averbação de tempo de serviço prestado a ente público municipal, bem como a reconsideração da decisão de desligamento.

- 24/07/2012- Publicação que tornou sem efeito a exoneração.

- junho de 2014- Requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição.

- 13/11/2014- concessão da aposentadoria pelo TJPA.

- novembro de 2014- encaminhamento do processo administrativo de concessão da aposentadoria para o TCE.

- 28/09/2017- acórdão do TCE que concluiu pela cessação da aposentadoria.

- 09/10/2017- oposição de embargos

- agosto de 2017 - envio do ofício ao TJPA para interromper o pagamento da aposentadoria.

- novembro de 2017- inadmissão dos embargos de declaração.

- novembro de 2017- interposição de agravo regimental objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Embargos Declaratórios.

- novembro de 2017- cessação da aposentadoria.

- janeiro de 2018- impetração do mandado de segurança.

Para a análise deste Mandado de Segurança é imprescindível firmar o seu alcance, isso porque, conforme já foi mencionado no relatório, a situação concreta nos autos se originou a partir do Pedido de Providências do CNJ, que determinou à Presidência do TJ-PA que providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988, o que levou ao desligamento do impetrante. Porém, o interessado entrou com pedido administrativo, no qual requereu a reconsideração da decisão, bem como a averbação de tempo de serviço prestado a ente público Municipal, o que foi aceito pelo TJPA, motivo pelo qual, sua exoneração foi tornada sem efeito.

Posteriormente, o impetrante requereu a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, pleito concedido pelo TJ/PA. O processo da aposentadoria foi encaminhado ao TCE/PA, para fins de análise de legalidade e registro da aposentadoria, no entanto, a Corte de Contas entendeu que o sr. Albeniz não detinha a condição de estabilidade, dada a precariedade do ingresso e a inadequação de sua condição funcional às exceções delimitadas pelo CNJ, de modo que determinou a cessação da aposentadoria.

Diante da situação narrada, poderia ser a pretensão do impetrante, discutir em sede mandamental, todo o ocorrido, inclusive sobre o acerto ou desacerto da decisão do TCE/PA ao não considerar que o servidor estava enquadrado em algumas das exceções elencadas no Pedido de Providências do CNJ, por não considerar o tempo de serviço anteriormente prestado a ente público municipal. No entanto, o interessado é claro ao asseverar que “
os atos tidos por ilegais neste mandado de segurança, não são atinentes ao mérito da legalidade ou não do indeferimento do registro da aposentadoria, mas sim na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação” (id n° 877751 - Pág. 1; 7485091 - Pág. 1; 308960 - Pág. 8).

Assim, o voto versará única e exclusivamente sobre a tese referente a “ausência de procedimento previsto em lei que deve preceder a cessação da aposentadoria”.

Também para fins de organização processual, faz-se necessário pontuar que os
pedidos
contidos no remédio constitucional se limitam a:

Decretação da ilegalidade dos atos que culminaram com a cessação da aposentadoria do impetrante, restabelecendo o pagamento da aposentadoria, inclusive, das parcelas retroativas, a partir de novembro/2017.

Que a Presidência do TCE-PA se abstenha de oficiar ao TJPA e IGEPREV mandando cessar a aposentadoria do impetrante,
até que transite em julgado o processo administrativo n.º 2014/51900-6 – TCE.

Que a Presidência do TJPA somente instaure o PAD quando

concluído o julgamento e transitado em julgado o processo administrativo n.º 2014/51900-6 – TCE/PA;

Que a Presidência do TJPA e do IGEPREV se abstenham de interromper/cessar o pagamento da aposentadoria do impetrante,

sem que antes tenha sido concluído o PAD e publicado o respectivo Decreto;

Conforme se verifica no id n° 3992039, a decisão consubstanciada no Acórdão n° 56.962 (Processo Administrativo n.º 2014/51900-6 – TCE/PA) transitou em julgado no dia 17/10/2017, de modo que,
os itens 2 e 3 não serão analisados
no presente mandado de segurança, pois se refere a impedimentos e/ou suspensões relacionados ao processo administrativo n° 2014/51900-6, neste momento, já concluído. Inclusive, esta informação também consta nos memoriais escritos juntados pelo impetrante no id n° 12692597.

Destaco que da decisão do Acórdão n° 56.962, foram opostos embargos de declaração, no qual foi requerido a atribuição do efeito modificativo ao referido julgado, a fim de suprir eventuais omissões relativas à restituição ao interessado, dos valores recolhidos ao IGEPREV e suposta migração para RGPS (
Regime Geral de Previdência Social)
. No entanto, o recurso foi inadmitido.

Da mencionada inadmissão, foi interposto Agravo Regimental, julgado em 2018, gerando o Acórdão n° 58.115 (Processo nº. 2017/53808-4). Vejamos a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA. INADMISSÃO DOS EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1 – Em processos de registro de ato de aposentadoria as atribuições desta Corte de Contas se circunscrevem à apreciação da legalidade do ato (CF/1988, ART. 71, III), não cabendo, portanto, a análise quanto à possibilidade/legalidade da restituição das contribuições previdenciárias, na hipótese de denegação do registro.

2 – Restando acertada a decisão de inadmissão dos embargos de declaração, nega-se provimento ao agravo regimental.

(Relator: Conselheiro André Teixeira Dias. data da publicação: 07/11/2018)

Destarte, finalizando a parte de delimitação dos pedidos e do objeto deste
mandamus
, passo a analisar cada um dos tópicos levantados pelo impetrante:

Da ausência de previsão legal para a cessação automática da aposentadoria – Necessidade de instauração de Processo Administrativo – Exigência de que o ato de cessação seja formalizado por meio de Decreto.

Neste capítulo, o impetrante aduz que somente lei de iniciativa do Governador do Estado poderá dispor sobre a condição de estabilidade e aposentadoria do servidor público civil, bem como sua eventual perda, e aponta que a legislação estadual que trata da matéria é específica e limitada à Lei Estadual 5.810/94 e à Lei Complementar Estadual 39/2002.

Pois bem. O impetrante questiona a inobservância da lei sob o aspecto formal, visto que inexiste previsão legal de cumprimento automático e imediato da decisão do TCE que indefere o registro à aposentadoria, e que tal providência deve observar disciplina própria prevista em lei.

Sob a ótica das regras previstas e exigidas pela Lei Estadual 5.810/94, suscita que, nas palavras do interessado “
para que se promova a cessação da aposentadoria, exige o art. 196, § 1º, da referida lei estadual, que seja instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar – PAD
”, e que “
o aludido PAD deverá garantir ao servidor a ampla defesa e o contraditório, ex vi dos art. 187 c/c art. 199, ambos da lei estadual 5.810/94
”. Somado a isso, ressalta que “
o disposto no art. 185, II, da lei estadual 5.810/94, impõe a necessidade de que a cessação da aposentadoria seja realizada mediante Decreto, o que também não foi observado
”.

A seguir, colaciono a redação dos dispositivos supramencionados:

Art. 196. Será
cassada
a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade
, falta punível com a demissão
.

§ 1° A
cassação da aposentadoria
ou da disponibilidade será precedida do competente processo administrativo.

Art. 187. Aos acusados e litigantes, em processo administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Art. 185.
As penas disciplinares
serão aplicadas através de:

II - decreto, no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada,
cassação de aposentadoria
ou de disponibilidade.

Pela leitura dos dispositivos colacionados, verifica-se que versam sobre a cassação da aposentadoria, e não sobre a cessação, sendo a diferença entre ambas, de grande relevância para o caso em questão.

A CASSAÇÃO da aposentadoria é, na realidade, uma penalidade, a qual tem lugar nos casos de cometimento de infrações graves, assim enquadradas na lei, e sua aplicação se dá em substituição à pena de demissão, caso o servidor já esteja aposentado, sendo imprescindível o processo administrativo. Sobre o tema, vejamos o ensinamento da renomado doutrinador Matheus Carvalho:

“(Cassação de aposentadoria) Trata-se de sanção aplicada aos servidores públicos que estejam aposentados e que tenham cometido, na atividade, alguma das sanções previstas em lei, puníveis com demissão. Com efeito, o que diverge da penalidade anterior (demissão) é a situação funcional do servidor que, por não estar em atividade, não poderá ser demitido.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador. JusPodivm. 2016. Pág. 844).

Inclusive, é possível verificar em inúmeros julgados das Cortes Superiores, que o termo “cassação da aposentadoria” está sempre ligado à sanção administrativa/penalidade destinada aos servidores que praticaram, enquanto estavam na ativa, alguma infração punível com a demissão, a título de exemplo, menciono os julgados AgInt no AgInt no Resp 1969259/DF (2022), AgInt no MS 26385/DF (2023) do STJ e Recurso Ordinário em MS 33.937/DF (2016); Ag. Rg. No RE n° 1.322.693 RJ (2021); AG. REG no RE 1.092.355/SP (2019); AG REG no Recurso Ord. Em MS 34.499/DF do STF.

Por outro lado, a CESSAÇÃO da aposentadoria não está ligada à penalidade, e ocorre
quando o benefício é cancelado e
o pagamento é extinto, o que pode ocorrer por
diversos motivos, seja por irregularidades ou concessão de forma indevida. A questão é mais recorrente em sites de escritório de advocacia que trabalham com o direito previdenciário, os quais definem sobre o que se trata a “cessação da aposentadoria”, os motivos que levam a ela, bem como orientam como proceder para a sua reativação. A título de exemplo cito alguns sites no rodapé
.

No caso narrado, o impetrante não cometeu qualquer ato considerado como falta grave, pelo contrário, não há qualquer mácula em seu histórico funcional e o seu desligamento se deu em razão do Pedido de Providências do CNJ, o qual, conforme salientei anteriormente, determinou que a Presidência do TJ-PA providenciasse a anulação dos atos que efetivaram os servidores admitidos em caráter temporário e sem concurso público, até a Constituição Federal de 1988. Sendo assim, por
não
se tratar de cassação da aposentadoria, os arts. 185, 187, 196 §1°, 199 da Lei Estadual
n° 5.810/94,
os quais falam sobre a

imprescindibilidade do processo administrativo
,
não são aplicáveis ao caso.

O que ocorreu de fato foi a CESSAÇÃO da aposentadoria do impetrante, com a cessação/descontinuação do pagamento dos proventos do sr. Albeniz, conforme consta no ofício de id n° 309140 - Pág. 29, em razão do indeferimento do registro da aposentadoria pelo TCE (id n° 309142 - Pág. 15 ), o que está de acordo com a regra prevista no art. 93, III do Regulamento Geral do IGEPREV, que preceitua o seguinte
:

Art. 93 - Proceder-se- á o cancelamento do benefício de aposentadoria, reserva remunerada, reforma, pensão por morte ou ausência em razão de:

III - indeferimento do registro do ato concessório pelo TCE;

Conforme se observa, o aludido dispositivo regimental prevê o cancelamento da aposentadoria a partir do indeferimento do registro pelo TCE. No caso em tela, o impetrante entrou com pedido de aposentadoria por tempo de serviço, o que foi concedido pelo TJPA e, posteriormente, encaminhados os autos ao TCE para fins de registro, tendo este sido indeferido (id n° 309142 - Pág. 15).

É cediço que, a respeito do Tribunal de Contas, suas atribuições estão previstas na nossa Lei Maior, que em seu art. 71 assim dispõe:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)

III -
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos
de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias
, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Sendo assim, a finalidade constitucional do Tribunal de Contas em relação aos atos de concessão de aposentadoria refere-se à apreciação de sua legalidade, verificando se foram praticados em conformidade com as normas em vigor, bem como, a correção da justificativa que os originaram ou a ocorrência de vício que os anulem, uma vez que esses atos causam despesa ao erário público, de modo que o Tribunal de Contas, ao indeferir a aposentadoria, após verificar alguma incongruência, apenas está cumprindo seu dever constitucionalmente previsto de apreciar,
a posteriori
, a legalidade do ato de concessão inicial para fins de registro. Nessa atuação, o Tribunal de Contas exerce o controle externo de legalidade dos atos da Administração.

De modo similar ao que se encontra em nossa Carta Magna, eis a previsão contida na Constituição do Estado do Pará:

Art. 116. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

III -
apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

A mesma regra é encontrada no Regimento Interno do TCE/PA, vejamos:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação vigente, em especial da sua Lei Orgânica, compete:

III -
apreciar, para fins de registro, a legalidade
:

(...)

b)
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório
;

No caso dos autos, no Acórdão n° 56.962 do TCE (id n° 309142), a Conselheira Milene Dias da Cunha apresentou proposta pelo indeferimento do registro da aposentadoria, fazendo cessar o pagamento do benefício, o que foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais Conselheiros. Na decisão, a Ilustre Conselheira é clara ao motivar o indeferimento do registro, levando em consideração os seguintes pontos, os quais transcrevo as partes que importam:

“O Pedido de Providências nº 0005826-22.2009.2.00.000 do CNJ anulou o ato da Presidência do TJE/PA que havia efetivado, de forma irregular, servidores que foram admitidos sem concurso público no âmbito daquele Tribunal e excetuou, tão somente, os servidores aposentados; aqueles que haviam implementado o direito à aposentadoria até a data de 18/08/2010; e os casos em que existisse processo judicial em trâmite acerca da matéria”.

“A título de esclarecimento, é válido ressaltar que o CNJ, ao analisar os autos do Cumprimento de Decisão nº 0007558-04.2010.2.00.0000 (fls. 82/82-v), entendeu que apenas as situações dos servidores Luiz Carlos Abdon Scerni, Fernando Olinto da Silva Raiol e Geraldo Cesar Pereira Lima seriam exceções à decisão anteriormente proferida, uma vez que tais servidores ingressaram no serviço público antes da Constituição Federal de 1988”.

“A análise do direito à aposentadoria é feita considerando o vínculo no cargo de médico do Tribunal de Justiça, o qual somente ocorreu em 31/01/1989, sem a prévia aprovação em concurso público. O vínculo anterior, ressalte-se, somente possui efeitos relacionados a tempo de serviço, uma vez que não se trata, in casu, de análise de vínculo ininterrupto, visto que inexiste ato de cessão ou redistribuição de servidor público e sim de nomeação, sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988”.

“No bojo do processo em análise foram conferidas inúmeras oportunidades para que o TJE/PA demonstrasse a anuência do CNJ à decisão que entendeu pela manutenção do interessado no seu quadro de pessoal”.

“A presente situação concerne na análise da legalidade de ato de aposentadoria do interessado no cargo de médico do Tribunal de Justiça, cujo ingresso se deu em 31/01/1989 sem a prévia aprovação em concurso público. Como já demonstrado alhures, o alegado vínculo anterior somente possui efeitos relacionados a tempo de serviço, uma vez que inexiste, sequer, qualquer ato de cessão ou redistribuição de servidor público apto a comprovar a continuidade do vínculo e trazer esta matéria à discussão. Trata-se, unicamente, de provimento inicial consubstanciado em ato de nomeação, sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988”.

Sendo assim, não há dúvidas que o caso em questão trata de indeferimento do registro da aposentadoria, com a cessação do pagamento do benefício, e não de cassação da aposentadoria, como aponta o impetrante, sendo somente neste último exigido a instauração de Processo Administrativo, e a formalização do ato por meio de Decreto, conforme já disposto alhures.

Destarte, a mera pendência de exame da legalidade do Tribunal de Contas é relação que diz respeito somente ao TRIBUNAL DE CONTAS x ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizada pelo Tribunal de Contas e
sem a presença da parte interessada,
isso porque quando o Tribunal de Contas aprecia, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, não há litígio ou acusação, mas tão somente a realização de um ato administrativo. Logo, não havendo litígio, não é necessário contraditório ou ampla defesa.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados das Cortes Superiores:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3/STF. 1(...)2
. Quanto à alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, cumpre destacar que a observância aos indigitados princípios constitucionais é excetuada quando se trata da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, conforme disposto na Súmula Vinculante n. 3 do STF
. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1371576 SC 2013/0059437-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2014)

(...)
quando o Tribunal de Contas aprecia a legalidade de um ato concessivo de pensão, aposentadoria ou reforma, ele não precisa ouvir a parte diretamente interessada, porque a relação jurídica travada, nesse momento, é entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública
. Num segundo momento, porém, concedida a aposentadoria, reconhecido o direito à pensão ou à reforma, já existe um ato jurídico que, no primeiro momento, até se prove o contrário, chama-se ato jurídico perfeito, porque se perfez reunindo os elementos formadores que a lei exigia para tal. E, nesse caso, a pensão, mesmo fraudulenta — porque estou convencido, também, de que, na sua origem, ela foi fraudulenta —, ganha esse tônus de juridicidade.
[
MS 24.268
, rel. min.
Ellen Gracie
, red. p/ o ac. min.
Gilmar Mendes
, voto do min.
Ayres Britto
, P, j. 5-2-2004,
DJ
de 17-9-2004.]

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente
. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III
No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo,
seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. IV Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. V Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR MS: 35662 DF - DISTRITO FEDERAL 0069739-44.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-074 10-04-2019)

A análise da aposentadoria ou pensão representa o exercício de uma competência constitucional do Tribunal de Contas (art. 71, III, CF), motivo pelo qual ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, ou de processo administrativo, como pretende o impetrante.

Por fim, para finalizar o capítulo, quanto a LC Estadual n° 39/2002, o impetrante menciona os artigos 15 e 58 §1°,
in verbis:

Art. 15. Não se poderá, para efeito previdenciário estadual, considerar normas de inscrição no Regime, de suspensão e de perda da condição de segurado e beneficiário distintas das estabelecidas na presente Lei, inclusive em relação aos militares, Membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas

Art. 58. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.

No entanto, conforme já disposto supra, não se trata de cassação de aposentadoria, tampouco de perda da qualidade de segurado, mas sim sobre a cessação do pagamento do benefício, em virtude de ter sido constatado pelo TCE, um vício na sua concessão, de modo que entendo que os artigos supramencionados não são aplicados ao caso em análise.

DA NATUREZA E PROCEDIMENTO DE REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TCE/PA – Do processo “endo administrativo” – Da ausência de participação e atuação do interessado – Dos efeitos diretos e explícitos da decisão em sua situação funcional e econômica – Da ausência de contraditório e ampla defesa.

Neste capítulo, o impetrante assevera a necessidade da observância do contraditório e ampla defesa, pois somente passou a atuar no feito a partir do Acórdão exarado pelo TCE, de modo que não pôde apresentar argumentos e teses para garantir o direito perseguido.

Aponta que, “mesmo que se aplique o enunciado da súmula vinculante n.º 03-STF, ainda assim, o caso concreto apresenta ilegalidade que precisa ser corrigida, na medida em que, embora “dispensada” a atuação do cidadão, o processo administrativo que lhe impõe penalidade grave como a presente, salvo raríssimas exceções e determinações expressas do Estado-Juiz, precisa ser encerrado e definitivamente confirmado na instância administrativa (trânsito em julgado), antes de iniciar a execução da sanção”.

Neste ponto, mais uma vez, o impetrante confunde a situação como se fosse a penalidade da “cassação da aposentadoria”, a qual, de fato, necessitaria do prévio procedimento administrativo, com a observância do contraditório e ampla defesa. Porém, conforme já mencionado, trata-se de indeferimento de registro da aposentadoria, com a cessação do pagamento dos proventos.

É citado pelo impetrante a Súmula Vinculante n° 3 do STF, sendo relevante para o caso a sua análise e evolução histórica.

Anteriormente à edição da Súmula Vinculante n° 3, uma situação comum que ocorria estava ligada ao fato de que, o servidor tinha a sua aposentadoria concedida pelo órgão ao qual era vinculado, e passados muitos anos, era surpreendido com a revisão daquele ato pelo Tribunal de Contas, sendo obrigado a retornar à atividade e/ou complementar sua contribuição previdenciária.

Foi atento a essa situação peculiar, que o Supremo Tribunal Federal historicamente afasta a incidência do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 para afirmar que não há decadência do direito de anular a concessão do benefício, caso ilegalmente concedido, enquanto o Tribunal de Contas não efetuar o devido registro.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 3, aprovada em 30/05/2007, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado,
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

Ocorre que, a partir de setembro de 2007, com o julgamento do Mandado de Segurança n. 4.448/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, reconheceu-se uma “
exceção à exceção”
prevista na parte final da Súmula Vinculante n. 3, e o Supremo Tribunal Federal passou a entender que,
se transcorridos mais de cinco anos, contados a partir da data de chegada do processo administrativo de aposentadoria, reforma ou pensão ao Tribunal de Contas, não poderia aquele Tribunal recusar o registro sem, antes, assegurar ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Diante da situação narrada, é preciso observar duas situações:

1) o Tribunal de Contas anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo aperfeiçoado.

2) O Tribunal de Contas julga ilegal e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública- situação que se enquadra no caso em análise.

Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, a Corte Suprema entende que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado,
deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa
(não é o caso dos autos).

Nos demais casos, o que inclui o do sr. Albeniz, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se
sem a participação dos interessados
e não se submete a prazo decadencial.

Assim, ajustando ao caso concreto, imperioso ressaltar, novamente, que da análise jurisprudencial das Cortes Nacionais, inclusive do STJ e STF,
ainda que se trate de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, o contraditório e ampla defesa é necessário quando tiver transcorrido mais de cinco anos desde a chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas, o que não é o caso em análise, visto que os autos do processo administrativo de concessão da aposentadoria foi encaminhado ao TCE em novembro de 2014, e o Acórdão que decidiu pelo indeferimento do registro ocorreu em setembro de 2017, ou seja, dentro do prazo de cinco anos outrora mencionado.

Por fim, em relação à necessidade do contraditório e ampla defesa, a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores se resume ao seguinte:

não há necessidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório ao servidor público se a análise da legalidade do ato de concessão inicial de seu benefício previdenciário for realizada pelo Tribunal de Contas DENTRO do prazo de cinco anos da entrada do processo;

há necessidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório ao servidor público se a análise da legalidade do ato de concessão inicial de seu benefício previdenciário for realizada pelo Tribunal de Contas FORA do prazo de cinco anos da entrada do processo.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados das Cortes Superiores sobre o assunto:

III. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal: exigência afastada nos casos em que o Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo que lhe atribui a Constituição (art. 71, III), aprecia a legalidade da concessão de aposentadoria ou pensão, só após o que se aperfeiçoa o ato complexo, dotando-o de definitividade administrativa
. IV. Tribunal de Contas da União: controle externo: não consumação de decadência administrativa, por não se aplicar o prazo previsto no art. 54 da L. 9.784/99, dado o não aperfeiçoamento do ato complexo de concessão.

(MS 25.409, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 15-03-2007.)

Nos termos da jurisprudência do STF, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da
Lei 9.784/1999
, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão
. 2. Inexiste afronta ao princípio do contraditório e da segurança jurídica quando a análise do ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma for realizada pelo TCU dentro do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo administrativo na Corte de Contas.
3. Os princípios do ato jurídico perfeito e da proteção ao direito adquirido não podem ser oponíveis ao ato impugnado, porquanto a alteração do contexto fático implica alteração dos fundamentos pelos quais o próprio direito se constitui. O STF adota o entendimento de que a alteração de regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos proventos, mas não à manutenção do regime anterior.
[
MS 31.704
, rel. min.
Edson Fachin
, 1ª T, j. 19-4-2016,
DJE
98 de 16-5-2016.]

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS SE PASSADO MAIS DE CINCO ANOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão após mais de cinco anos, há a necessidade de assegurar aos interessados as garantias do contraditório e da ampla defesa
. II - Segurança concedida para que seja reaberto o processo administrativo com a observância do due processo of law. (STF MS 26053, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2010, PUBLIC 23-02-2011)

Ademais, ressalto que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em janeiro de 2018, quando ainda não havia sido julgado o Tema 445 do STF (RE 636553/RS). Aqui, cabe um pequeno adendo, apenas para fins de esclarecimento, de que não desconheço do julgamento do RE 636553/RS, o qual alterou substancialmente o entendimento relativo a esta matéria, o que foi positivo para os beneficiários, mas também deixou ainda mais cristalina a
desnecessidade
do contraditório e ampla defesa, nos casos de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, vejamos
:

Antes do RE 636553/RS (Tema 445)

Depois do RE 636553/RS (Tema 445)

Não havia prazo
para o Tribunal de Contas apreciar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão.

O Tribunal de Contas
possui o prazo de
5 anos

para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão.

Se o Tribunal de Contas demorasse mais de 5 anos para apreciar a legalidade do ato, ele continuaria podendo examinar, mas
passava a ser necessário garantir contraditório e ampla defesa ao interessado.

Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para apreciar a legalidade, ele não poderá mais rever esse ato.
Esgotado o prazo, considera-se que a aposentadoria, reforma ou pensão está definitivamente registrada,
mesmo sem ter havido a análise pelo Tribunal de Contas.

Esse prazo de 5 anos era contado a partir da data da chegada, ao TCU, do processo administrativo de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão.

Mesma regra. O prazo de 5 anos para que o Tribunal de Contas julgue a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, é contado da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

A Súmula Vinculante n° 3 possuía uma exceção.

A Súmula Vinculante não possui mais exceção. Em
nenhum caso
será necessário contraditório ou ampla defesa.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, o que não ocorreu no caso em análise, até porque o próprio impetrante limitou o objeto do mandado de segurança “
na ausência de procedimento e forma previstos em lei e que devem preceder a cessação da aposentadoria, e na ausência do contraditório e ampla defesa”,
o que já foi largamente afastado neste voto.

Finalmente, ressalto que, o fato de o servidor ter contribuído para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos não lhe confere direito adquirido à inativação neste sistema ou enseja o enriquecimento ilícito da Administração. Pode o servidor, se assim entender, buscar a averbação do tempo de serviço na função pública em outro regime previdenciário, à luz do art. 201, §9º da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, diante da inexistência de direito líquido e certo do impetrante,
DENEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

No que tange à liminar deferida no id n° 897022, apesar de ser concessiva, não há que se falar na sua revogação, tendo em vista que foi deferida unicamente “para determinar o restabelecimento do pagamento dos proventos de pensão ao impetrante, até o efetivo trânsito em julgado do acordão nº 56.962, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará”, o que já ocorreu, de modo que os efeitos da decisão já foram exauridos.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 21 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2023